Tribunal: TJES
Processo: 5003715-16.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003715-16.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBR INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: CHRISLAINE PEREIRA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003715-16.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
EBR INTERNET LTDA - ME

RECORRIDO:
CHRISLAINE PEREIRA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de termo de reclamação ajuizado por CHRISLAINE PEREIRA SILVA em face do EBR INTERNET LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora alega que em agosto de 2021 realizou o pagamento da fatura mensal no valor de R$119,91. Entretanto, no dia 16 de agosto de 2021, teve sua conexão suspensa, sob a justificativa de que a fatura não foi paga.

Relata a requerente que pagou novamente o boleto referente ao mês de agosto de 2021, porém, foram cobrados com juros, totalizando o valor de R$122,60 (cento e vinte e dois reais e sessenta centavos) a fim de restabelecer a conexão.

Ato contínuo, buscou o PROCON para tentar solucionar a questão, tendo em vista a duplicidade do pagamento, mas a requerida não cooperou, afirmando que o comprovante não era válido.

Assim, requer a devolução do pagamento em duplicidade e a indenização pelos danos morais suportados.

Em contestação a requerida afirma que o comprovante apresentado pela autora não possui autenticação bancária e que nenhum valor foi creditado/repassado à empresa, portanto, não teria ocorrido o pagamento em duplicidade.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, para:

a) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 119,81

a título de dano material, que deverá ser corrigida monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a partir da data do pagamento, 09.08.2021 e, juros de mora de 1% a.m a partir da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

b) CONDENAR
a requerida a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária, com base na Tabela de Correção do ETJES, a incidir a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros mora de 1% a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3985531, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o pagamento do primeiro boleto não ocorreu e que a autora não fez prova mínima que comprove o que alega.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise dos autos, percebo que a autora sustenta a duplicidade da cobrança, enquanto a ré, por outro lado, sustenta que não houve a cobrança em duplicidade.

O cerne do recurso reside na alegação da recorrente de que o comprovante apresentado pela autora, de Id. 3985506, não possui autenticação bancária e por isso não seria válido.

Isto posto, entendo que não assiste em razão a recorrente.

Explico.

Em uma simples leitura dos dados constantes no comprovante de pagamento é possível identificar: o número de autenticação - controle 11120090148, o beneficiário - EBR, o pagador - CHRISLAINE, o valor pago - R$119,91, o nº do código de barras - 0219000437 25200027958 89904021428 387080000011991 e a data do pagamento e da efetivação do débito - 09/08/2021.

Assim, caso tenha ocorrido algum problema interno que impediu a recorrente de identificar o pagamento, ela poderia ter utilizado as informações contidas no comprovante de pagamento do boleto para buscar junto à instituição bancária a localização e repasse do valor.

Ainda, cabe rememorar que, conforme determinou a sentença, o ônus da prova que incumbe ao autor é em relação ao fato constitutivo de seu direito, o que ocorreu com a apresentação da prova documental. Enquanto ao réu, cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste caso, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos que o pagamento em duplicidade não ocorreu, nem que o comprovante não é válido, portanto, deve ser mantida a sentença impugnada.

Assim, resta configurado a falha na prestação do serviço da recorrente e o dever de indenizar, quanto ao pedido subsidiário, de diminuição do valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)